Tribunal: TJPA
Processo: 0026895-02.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026895-02.2017.8.14.0401

APELANTE: JOSE IRAN BEZERRA GOMES FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO APELANTE. RECORRENTE DECLARADO REVEL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO AOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. NULIDADE QUE NÃO FOI ARGUIDA NOS MEMORIAIS FINAIS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXCLUSÃO DE ILICITUDE PELO ESTADO DE NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS QUE NÃO REVELAM SUA CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO TER SIDO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO RECORRENTE
. O apelante, apesar de intimado para a audiência que seria realizada no dia 29/04/2019, não compareceu ao referido ato, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Dessa forma, não havia mais a necessidade da sua presença aos demais atos do processo. Outrossim, referida alegação não foi arguida em sede de memoriais finais, motivo pelo qual restou precluso o direito de suscitar essa nulidade em sede recursal, ex vi do art. 571, inc. II, do CPP. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO.
O recorrente não compareceu em juízo para apresentar sua versão sobre o fato narrado na denúncia, bem como os depoimentos dos policiais militares ouvidos na instrução processual, não demonstraram qualquer situação de estado de necessidade.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento

ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ IRAN BEZERRA GOMES FILHO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente suscitou a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, uma vez que a audiência de instrução e julgamento foi realizada sem a sua presença.

No mérito, afirma que portava a arma de fogo para defender sua vida, uma vez que foi vítima de vários roubos.

Pede o provimento do apelo para anular o processo ou, subsidiariamente, ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, tendo em vista que não houve qualquer nulidade e o estado de necessidade não ficou configurado.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 29/10/2017 nesta Capital, policiais militares revistaram o veículo de propriedade do recorrente, ocasião em que encontraram uma pistola calibre 6,35, que a portava sem autorização da autoridade competente.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente suscitou a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, uma vez que a audiência de instrução e julgamento foi realizada sem a sua presença.

Analisando os autos, verifica-se que o recorrente, apesar de intimado para a audiência que seria realizada no dia 29/04/2019, não compareceu ao referido ato, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (doc. id nº 7091067). Dessa forma, não havia mais a necessidade da sua presença aos demais atos do processo.

Outrossim, referida alegação não foi arguida em sede de memoriais finais (doc. Id nº 7091076), motivo pelo qual restou precluso o direito de suscitar a referida nulidade em sede recursal, ex vi do art. 571, inc. II, do CPP.

Por isso, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

DO ESTADO DE NECESSIDADE

O recorrente afirma que portava a arma de fogo para defender sua vida, uma vez que foi vítima de vários roubos.

Todavia, o próprio apelante não compareceu em juízo para apresentar sua versão sobre o fato narrado na denúncia, bem como os depoimentos dos policiais militares ouvidos na instrução processual, senhores

Ezequias de Lima pereira (doc. Id. nº 7091071), Adilson da Costa Rodrigues (doc. id nº 7091074) e Alex André dos Santos Rodrigues (doc. id nº 7091075), não demonstraram qualquer situação de estado de necessidade, motivo pelo qual rejeito a presente tese.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21 de março de
2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/03/2022